Tribunal: STF
Processo: ARE 696434
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 8.480/2002. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 280 DESTE TRIBUNAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 



    3. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF).



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECADÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 01. Quanto às preliminares suscitadas, adoto como razões de decidir os fundamentos sustentados pelo Ministério Público do Estado da Bahia em opinativo acostado às fls. 185/195. ‘(...) A primeira preliminar merece ser rejeitada porque, conforme entendimento recente do STJ, na espécie aplica-se a teoria da encampação, uma vez que a autoridade apontada como coatora, ao prestar suas informações (fls. 177/180), não se limitou a negar sua ilegitimidade e defendeu o mérito do ato impugnado, requerendo a denegação da segurança, assumindo, com isso, a legitimatio ad causam passiva (neste sentido RMS 21508/MG, rel. Min. Luiz Fux – 1ª Turma – DJ 12.05.2008 p.1). Além disso, a impetrante não atacou lei em tese, mas ato omissivo da Administração Pública. (…) A segunda preliminar, no meu modo de ver, também não merece prosperar, pois inexiste a sustentada falta de interesse processual, seja na modalidade interesse necessidade ou na forma interesse adequação. Primeiro porque as impetrantes necessitavam ingressar em juízo para alcançar a tutela pretendida, já que foram enquadradas na classe inicial e dizem pertencer a outra classe. (…) E a terceira preliminar, assim como as demais, deve igualmente ser rejeitada porque em se tratando de ato omissivo, sem prazo certo para ser executado, inaplicável o prazo certo para ser executado, inaplicável o prazo de decadência . Neste sentido já existe decisão das Câmaras Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia proferida no MS 46980-7/2006, julgado em 21.11.2007, que teve como Relatora a Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto. (…).’ (sic – fls. 190/191). Preliminares rejeitadas. 2. A isonomia entre ativos e inativos decorre de princípio constitucional, devendo ser estendidos aos mesmos os benefícios concedidos aos servidores em atividade, consoante dicção contida no art. 7º da Emenda Constitucional n. 41 de 2003. Ainda, a classificação ou reclassificação de servidores ativos deve ser estendida aos inativos, guardada a necessária proporcionalidade. 03. Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança concedida.” 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.